Tribunal: TJDFT
Processo: 0740382-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
O documento juntado no ID 43125732, sinaliza que há sentença prolatada nos autos originários. Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como deste agravo interno, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora